Tribunal: TJBA
Processo: 8074070-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074070-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NORMA FERREIRA MOCITAIBA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO PROPOSTA EM PRIMEIRO GRAU. ATO COATOR ATRIBUÍDO A AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA EXAURIDA APÓS O JULGAMENTO DO MANDAMUS. AUTONOMIA DO PROCESSO EXECUTIVO. ART. 516, I, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO FEITO NO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR – BA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 1 – A pretensão da parte agravante consiste em obter provimento judicial para determinar a manutenção do feito no MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, em atenção à jurisprudência deste Sodalício. 2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou devidamente caracterizada. 3 – Embora o título executado tenha se originado de um Mandado de Segurança Coletivo cuja competência originária é do Tribunal de Justiça em razão de ato coator previsto no art. 123, I, b da Constituição do Estado, em conjunto com o art. 92, h, do RI/TJBA, concluída a prestação jurisdicional, não se aplica o disposto no art. 516, I, do CPC. 4 – Destaca-se que o colegiado da Seção Cível de Direito Público decidiu, por maioria, durante o julgamento do Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv na sessão realizada no dia 08 de agosto de 2024, sob a relatoria do Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pela incompetência deste órgão para processar e julgar execuções individuais de título coletivo formado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 – Neste sentido, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado, estando a fumaça do bom direito presente nos fundamentos supracitados, bem como o perigo da demora evidenciado pelos óbvios prejuízos financeiros que podem advir ao agravante. 6 – Recurso conhecido e provido, determinando a manutenção do feito no MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, conforme jurisprudência deste Sodalício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8074070-94.2024.8.05.0000, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante NORMA FERREIRA MOCITAIBA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III